Tribunal: TJES
Processo: 5000496-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANDIR DE ASSIS CARDOSO

AGRAVADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PROTEÇÃO DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.153/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante para satisfação de crédito da agravada. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verba alimentar essencial à sua subsistência e requer a liberação dos montantes bloqueados. A parte agravada suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade da justiça concedida ao agravante deve ser mantida diante da impugnação apresentada pela parte agravada; (ii) definir se os valores provenientes de aposentadoria podem ser penhorados no caso concreto, considerando as exceções previstas no art. 833, § 2º, do CPC; e (iii) estabelecer se a penhora para pagamento de honorários advocatícios pode ser equiparada à penhora para pagamento de prestação alimentícia, de modo a afastar a impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso concreto, os contracheques demonstram que o agravante possui empréstimos consignados e paga pensão alimentícia, evidenciando sua hipossuficiência financeira.

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de dívida de natureza alimentícia ou quando o devedor recebe renda superior a cinquenta salários mínimos.

5. A penhora sobre os proventos do agravante compromete sua subsistência e a de sua família, caracterizando situação de risco à sua dignidade, conforme demonstrado pelos documentos apresentados nos autos.

6. A exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC não se aplica ao caso, pois a dívida em execução refere-se a honorários advocatícios e não a prestação alimentícia
stricto sensu
.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 1.153 (REsp 1.954.380 e REsp 1.954.382), firmou tese no sentido de que os honorários advocatícios, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadram na exceção do § 2º do art. 833 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de quarenta salários mínimos, salvo comprovação de abuso, má-fé ou fraude, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser concedida ao requerente que comprova não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo as hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2º, do CPC, que não se aplicam ao caso concreto.

3. A hipossuficiência do devedor deve ser considerada na análise da possibilidade de penhora, resguardando-se sua dignidade e a de sua família.

4. A penhora para pagamento de honorários advocatícios não se equipara à penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos da tese firmada pelo STJ no TEMA 1.153.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 833, IV e § 2º; 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014; STJ, REsp 1.954.380 e REsp 1.954.382, TEMA 1.153, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000496-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANDIR DE ASSIS CARDOSO
AGRAVADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
Advogado do(a) AGRAVADO: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492

V
OTO

(Preliminar de
impugnação à gratuidade da justiça
)

Em contrarrazões a parte
agravada suscita a presente preliminar de
impugnação à gratuidade da justiça
.

Contudo,
verifico pelos elementos
constantes dos autos afere-se

que o
recorrente não tem condições de suportar o pagamento das custas sem prejudicar o sustento de sua família,
sobretudo pela análise do contracheque
por
consta
r
empréstimos consignados, além de pagamento de pensão alimentícia, valores estes levam a reconhecer a hipossuficiência financeira
do recorrente
,
motivo pelo qual deve ser rejeitada a presente preliminar.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

V
OTO

(Mérito)

A decisão agravada

foi proferida
nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por COOPSIDER – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST em Liquidação,
onde foi
determin
ado
a penhora e 15% (quinze por cento) dos rendimentos
do
ora
agravante,

então executado.

A
recorrente
p
retende
o l
evanta
mento

d
a penhora,
com o
des
bloque
io

d
os valores depositados
, pois
referem
-se
a

proventos de aposentadoria,
os quais
serve
m
para
pagamento d
as despesas básicas
e ostentam caráter
impenhor
ável. Assim, requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

efeito suspensivo
, no sentido
d
e
desbloque
ar
os valores na origem
. Explico.

Destaco que

presente
a probabilidade do êxito recursal, uma vez que o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido:

“
[...]
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009842, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Em que pese

a
relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos,
devem ser
observadas as peculiaridades do caso concreto,
sempre

preserva
n
do a dignidade do devedor e de sua família.

Neste contexto,
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma
das
exceç
ões
para rela
ti
vização
da
impenhor
abilidade

do salário
, motivo pelo qual entendo que
o percentual de 1
5
% sobre os
proventos de aposentadoria
d
o
executad
o
inviabiliza
o sustento da mesma e de sua família, colando em risco a dignidade do devedor,
conforme demonstrativo de renda colacionado no Id 49442735
.

Destaco, outrossim, que embora na origem se trata de
cumprimento de sentença

de

honorários advocatícios, entendo que
não
deve ser afastada a regra de impenhorabilidade, notadamente porque
embora
o art. 85, § 14 do CPC
venha a
afirma
r
que os honorários advocatícios t
êm
natureza alimentar,
sabe-se, de outro modo, que

tal termo jurídico
difere-se
na essência
d
o credor que recebe os

alimentos
.

Tal entendimento encontra

amparo no julgamento dos
REsp. 1.954.380 e 1.954.382
submetido ao

TEMA 1.153
, cuja afetação da matéria delimitou a
seguinte
tese:
“A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”
.

Neste sentido, julgado desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II. A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.” III. Na hipótese, em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe-se a reforma da decisão recorrida, face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Precedente
. IV. Recurso conhecido e provido. Data: 27/03/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010915-24.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Agêncie e Distribuição.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese atinente à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. 3. A hipótese em questão se amolda à tese fixada pelo C. STJ acerca da impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança. 4. Recurso conhecido e provido.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 20 de setembro de 2022. RELATORA. Data: 18/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004623-57.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para
confirmando a liminar, reformar a decisão, a fim de
determinar
a
suspensão

d
os descontos referentes a
penhora de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o
s

proventos da aposentadoria
do executado, ora recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.